Tribunal: TJPA
Processo: 0008192-75.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008192-75.2016.8.14.0201

APELANTE: EDER LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0008192-75.2016.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI )

APELANTE:

EDER LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: LISIANE DE SÁ ROCHA

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Eder Luiz Almeida dos Santos contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, mas acolheu parcialmente o pedido autoral para declarar a inexistência do débito de R$ 824,99 e determinar a substituição do medidor da unidade consumidora no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de débito por consumo não registrado de energia elétrica configura dano moral indenizável, independentemente de prova do abalo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a cobrança de consumo não registrado (CNR) depende de regular procedimento administrativo, com lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e elaboração de Relatório de Avaliação Técnica, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do IRDR nº 04 do TJPA.

4.

A concessionária de energia elétrica não comprova a existência de TOI, perícia no medidor ou Relatório Técnico, o que torna inválida a cobrança e caracteriza falha na prestação do serviço.

5.

A cobrança indevida por consumo não registrado configura violação aos direitos da personalidade, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), não exigindo demonstração de prejuízo concreto.

6.

O valor fixado de R$ 3.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

7.

Não há nos autos comprovação da extensão do dano além da ofensa presumida, inexistindo demonstração do abalo em sua vida pessoal, familiar ou profissional, inviabilizando a majoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de débito por consumo não registrado de energia elétrica exige observância de procedimento administrativo regular, com lavratura de TOI e Relatório Técnico, sob pena de nulidade.

2.

A cobrança indevida de débito de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova de abalo adicional para fins de indenização.

3.

A ausência de comprovação da extensão do dano limita o valor da indenização aos parâmetros jurisprudenciais mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 944 e 373, I; CPC, art. 487, I; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, IRDR nº 04, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13/06/2018;
TJPA, Apelação Cível nº 0802058-14.2019.8.14.0065, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 24/09/2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0001482-53.2014.8.14.0025, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 12/11/2024;
STJ, AgRg no REsp nº 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 06/08/2013, DJe 29/08/2013;
STJ, Súmulas nº 54 e 362.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0008192-75.2016.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI )

APELANTE:

EDER LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: LISIANE DE SÁ ROCHA

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EDER LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª

Vara

Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci da Comarca de

Belém- Pará, que julgou improcedentes:

a
. pedido de reconvenção e

b
. danos morais indenizáveis.

E julgou procedente o pedido autoral para:

a.

DECLARAR a inexistência de débito no valor de R$ 824,99 (oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos) e

b.

DETERMINAR a substituição do medidor da unidade consumidora do autor, acaso ainda não tenha feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de 30 (trinta) dias.”( PJe ID 26527220).

As razões recursais estão assentadas em argumento único, a saber: danos morais indenizáveis. Ao fim , requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

26527221
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 26527225).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0008192-75.2016.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI )

APELANTE:

EDER LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: LISIANE DE SÁ ROCHA

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
:

Recurso o Recurso de

Apelação

Cível eis a presença dos requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
:

Inicio destacado a parte dispositiva quanto ao julgamento de procedência pedido autoral:

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando os termos da decisão de ID 66946195, para: a) DECLARAR a inexistência de débito no valor de R$ 824,99 (oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos);

b)DETERMINAR a substituição do medidor da unidade consumidora do autor, acaso ainda não tenha feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de 30 (trinta) dias.( PJe ID 2652720).

Assenta o propósito recursal em obter danos morais indenizáveis oriundo da qualidade do julgamento da pretensão segundo redação indicada.

Adianto. Há danos morais indenizáveis por cobrança abusiva e ilegal de energia na UC 104077951 cujo IRDR n.4 do TJPA
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
deixou de atender
.

Conforme artigo 944 do CC:

”
A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Logo, o dano moral indenizável será analisado em duas vertentes:

a.

dano moral
in re ipsa
e

b.

extensão do prejuízo subjetivo sofrido.

Dano moral
in re ipsa
.
Inicio destacando precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ DESPROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802058-14.2019.8.14.0065 –
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/09/2024).Negritei.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Centrais Elétricas do Pará – CELPA contra sentença que julgou procedente o pedido de Fabio Jonatas Reis de Sousa para declarar a inexistência do débito de R$ 727,60, referente à unidade consumidora nº 104321976, no mês de maio de 2013, e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do débito de consumo não registrado (CNR) foi realizada em conformidade com as exigências legais e regulatórias; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cobrança de consumo não registrado (CNR) depende da observância de prévio procedimento administrativo regular, com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a realização de Relatório de Avaliação Técnica, assegurando ao consumidor contraditório e ampla defesa, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL e teses firmadas no IRDR n° 04.

2.

A concessionária de energia elétrica não comprova a existência de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou a realização de perícia técnica no medidor, tampouco apresenta Relatório de Avaliação Técnica, tornando a cobrança do débito inválida.

3.

A cobrança indevida de débito com ameaça de interrupção de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de abalo adicional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado para reparação de danos morais mostra-se adequado e proporcional, em consonância com parâmetros jurisprudenciais adotados em situações análogas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de débito por consumo não registrado (CNR) de energia elétrica depende de observância de procedimento administrativo regular, com a expedição de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a realização de Relatório de Avaliação Técnica, sob pena de nulidade do débito.

2.

A cobrança indevida de débito de energia elétrica por consumo não registrado (CNR), acompanhada de ameaça de interrupção do serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de abalo moral adicional.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, IRDR nº 04, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13/06/2018;

·

STJ, AgRg no REsp nº 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 06/08/2013, DJe 29/08/2013.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001482-53.2014.8.14.0025 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024). Destaquei.

A não comprovação de consumo não registrado, que é a hipótese tratada na demanda recursal que conquistou julgamento de procedência, gera danos morais presumidos

a ser firmado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade necessárias em atenção ao valor da cobrança abusiva( R$ 824,99).

Extensão do dano
. Inexiste comprovação da extensão do dano moral.

EDER LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS
não se preocupou em demostrar ao julgador primevo a prolongação do dano ao longo do tempo e como isso lhe afetou na vida social, familiar e laboral, apenas para citar alguns núcleos.

Então, por desatender aos

termos dos artigos 373, I do CPC e 944 do CC, não há falar em extensão do dano, permanecendo apenas

o dano moral
in re ipsa
a dispensar outras digressões.

Nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA. PROVA PERICIAL.
REVISÃO DE FATURA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA
.

1. A relação jurídica existente entre o consumidor e a concessionária fornecedora de energia elétrica atrai a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

2. O CDC possui duas diferentes preocupações em relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8º a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.

3. As questões relacionadas à cobrança indevida de valores no âmbito de contrato de fornecimento de energia atrai análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, do CDC.

4. O art. 22 do CDC impõe aos prestadores de serviços públicos a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos, sob pena de responderem pelos danos que venham a causar aos usuários.

5. Extrai-se da documentação apresentada e do laudo pericial que o histórico de consumo de energia elétrica da unidade consumidora foi atípico no período reclamado de fevereiro de 2022 a julho de 2022, diante de um acréscimo de 350% em comparação ao consumo médio calculado.

6. A apelante/ré não se desincumbiu do ônus de comprovar efetivo consumo de energia elétrica ou alguma excludente de responsabilidade, nos termos art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

7. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica e física. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.

8.
De qualquer modo, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ que o dano moral decorrente de inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito é in re ipsa. Significa dizer que, para obter êxito em ação compensatória, o consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido, ou seja, que não foram observados os pressupostos do art. 43 do CDC.

9. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. O valor fixado na sentença foi adequado
.

10. Recurso conhecido e não provido. Honorários por equidade.

(Acórdão 1901344, 0710900-48.2022.8.07.0005, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) destaquei.

P
ortanto, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou provimento para reconhecer os danos morais indenizáveis na forma
in re ipsa
estipulado em R$ 3.000,00(três mil reais) com correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do arbitramento( Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir da citação.( Súmula 54 do STJ), mantendo-se a

sentença combatida

irretocável em seus demais termos, segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 17/09/2025